Tribunal: TJES
Processo: 5001942-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. FACULTATIVIDADE. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES que, em Ação de Indenização ajuizada por JOCIMAR FAÉ LOUREIRO e outros, indeferiu o pedido de denunciação à lide da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, seguradora da agravante, para que esta arcasse com eventuais valores devidos em caso de condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide à seguradora no presente caso; (ii) determinar se a inclusão da seguradora compromete a celeridade processual e gera prejuízo injustificado à solução da demanda principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denunciação da lide, nos termos do art. 125, II do CPC, é facultativa e cabível quando há direito de regresso, mas não obrigatória. No presente caso, a ausência de denunciação não impede o ajuizamento de ação autônoma.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES sustenta que a denunciação da lide deve ser indeferida quando ocasiona demora na prestação jurisdicional, especialmente em casos que exigem exame de fato ou fundamento novo, como ocorre nos autos.

5. A inclusão da seguradora, cuja sede está em outro estado, causaria prejuízo à celeridade processual e complicaria desnecessariamente o andamento do processo principal, podendo gerar litígio paralelo e tumultuar a demanda.

6. A parte agravante pode exercer seu direito de regresso em ação autônoma, sem prejuízo ao seu direito de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A denunciação da lide é facultativa, e sua ausência não impede o exercício do direito de regresso em ação autônoma.

2. A denunciação da lide deve ser indeferida quando gera exame de fundamento novo e compromete a celeridade processual.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001942-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: JOCIMAR FAE LOUREIRO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. FACULTATIVIDADE. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES que, em Ação de Indenização ajuizada por JOCIMAR FAÉ LOUREIRO e outros, indeferiu o pedido de denunciação à lide da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, seguradora da agravante, para que esta arcasse com eventuais valores devidos em caso de condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide à seguradora no presente caso; (ii) determinar se a inclusão da seguradora compromete a celeridade processual e gera prejuízo injustificado à solução da demanda principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denunciação da lide, nos termos do art. 125, II do CPC, é facultativa e cabível quando há direito de regresso, mas não obrigatória. No presente caso, a ausência de denunciação não impede o ajuizamento de ação autônoma.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES sustenta que a denunciação da lide deve ser indeferida quando ocasiona demora na prestação jurisdicional, especialmente em casos que exigem exame de fato ou fundamento novo, como ocorre nos autos.

5. A inclusão da seguradora, cuja sede está em outro estado, causaria prejuízo à celeridade processual e complicaria desnecessariamente o andamento do processo principal, podendo gerar litígio paralelo e tumultuar a demanda.

6. A parte agravante pode exercer seu direito de regresso em ação autônoma, sem prejuízo ao seu direito de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A denunciação da lide é facultativa, e sua ausência não impede o exercício do direito de regresso em ação autônoma.

2. A denunciação da lide deve ser indeferida quando gera exame de fundamento novo e compromete a celeridade processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
em face da r. decisão de piso, de ID 35207157, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES que, em sede de Ação de Indenização, proposta por
JOCIMAR FAÉ LOUREIRO, ADELSON BRAZ FAÉ, ADRIANA FAÉ LOUREIRO
, indeferiu o pedido formulado pela agravante, em sua contestação, de denunciação à lide de sua seguradora UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, para que arcasse com os valores devidos no caso de eventual condenação.

Em suas razões recursais (ID 7312672), pugna a Agravante liminarmente pela suspensão dos efeitos do
decisum
objurgado, aduzindo para tanto que a mera inclusão da denunciada à demanda não seria prejudicial à celeridade e economia processual. Ao contrário, tal inclusão ajuda na concretização de tais princípios, posto que evitará que o judiciário seja acionado com mais uma demanda.

Sustenta, ainda, que a inclusão de outra parte no polo passivo da demanda mostra-se favorável também para a parte autora, uma vez que demonstra maior possibilidade de solvência de eventual condenação.

Decisão lançada no ID nº 7343683, deferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 8557233, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
em face da r. decisão de piso, de ID 35207157, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES que, em sede de Ação de Indenização, proposta por
JOCIMAR FAÉ LOUREIRO, ADELSON BRAZ FAÉ, ADRIANA FAÉ LOUREIRO
, indeferiu o pedido formulado pela agravante, em sua contestação, de denunciação à lide de sua seguradora UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, para que arcasse com os valores devidos no caso de eventual condenação.

Em suas razões recursais (ID 7312672), pugna a Agravante liminarmente pela suspensão dos efeitos do
decisum
objurgado, aduzindo para tanto que a mera inclusão da denunciada à demanda não seria prejudicial à celeridade e economia processual. Ao contrário, tal inclusão ajuda na concretização de tais princípios, posto que evitará que o judiciário seja acionado com mais uma demanda.

Sustenta, ainda, que a inclusão de outra parte no polo passivo da demanda mostra-se favorável também para a parte autora, uma vez que demonstra maior possibilidade de solvência de eventual condenação.

Por meio de decisão lançada no ID nº 7343683, deferi a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Todavia, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado
.
Explico.

A Denunciação à lide está prevista no art. 125, II do CPC e refere-se à possibilidade de uma parte (denunciante) chamar um terceiro (denunciado) para participar do processo como litisconsorte, ou seja, como co-responsável pela demanda.

Consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a denunciação da lide somente é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso, bem como ressalva o entendimento jurisprudencial que a denunciação da lide deve ser indeferida quando houver demora na prestação jurisdicional.

In casu
, não se pode olvidar que a denunciação da lide é facultativa, porquanto

postulada com base no art. 125, inc. II, do CPC/2015, que prescreve que a aplicação dessa modalidade de intervenção cabe “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
”.

No caso dos autos, trata-se de Ação de Indenização ajuizada por
JOCIMAR FAÉ LOUREIRO, ADRIANA FAE LOUREIRO
e
ADELSON BRAZ FAE
,

em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES
, na qual os requerentes pretendem o pagamento de indenização moral devido a suposta falha na prestação de serviços médicos ao patriarca da família José Loureiro, no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves e Vila Velha Hospital, o que teria ocasionado seu falecimento.

Devidamente citado, o recorrente apresentou contrarrazões formulando pedido de denunciação da lide em face da Unimed Seguros Patrimoniais S/A.

Quando da análise do pedido, entendeu o magistrado
a quo
que a ausência do denunciado não acarretará na perda de regresso por parte do requerido, ao passo que a inclusão do referido instituto, inclusive com sede em outro estado da federação, tem o condão de causar demora injustificada no deslinde da presente causa, devendo ser indeferida.

E, após análise detida dos autos, não vejo como alterar o entendimento proferido na origem.

Primeiramente porque, no caso dos autos, não há obrigatoriedade da denunciação, sendo autorizado às partes o ajuizamento de ação autônoma para o exercício de um possível direito de regresso.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido da inadmissão da denunciação da lide quando ela importar em exame de fato ou fundamento novo e substancial, sendo essa a situação dos autos.

Da mesma forma, no que tange ao argumento de prejuízo decorrente da não realização da denunciação da lide, igualmente não merece prosperar, uma vez que a denunciação não é obrigatória, sendo facultado o ajuizamento de ação de regresso em face da seguradora.

Colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PERDA DO DIREITO DE REGRESSO NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. GRAU DE INCAPACIDADE. VALOR DA PENSÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente com motocicleta, ocorrido pelo fato de haver placa de trânsito caída na pista. Em primeira instância, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e, interpostas apelações, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso da construtora e deu parcial provimento ao recurso do DNIT, apenas no que se refere à correção monetária e aos juros de mora.

2. Quanto à alegada violação do artigo 70, III, do CPC/1973, registre-se que a jurisprudência do STJ, mesmo na vigência do anterior CPC, era no sentido de que "Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes" (REsp 1.635.636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).
No caso em apreço, é facultada a ação de regresso em face da seguradora, de modo que não há falar em obrigatoriedade da denunciação da lide
.

3. A reversão do entendimento exposto no acórdão, com o reconhecimento, como pretende o recorrente, de que não houve ato ilícito, de que o valor da indenização deveria ser reduzido, de que a incapacidade que acomete o autor é temporária e de grau leve, bem como de que deve ser reduzido o valor da pensão, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.807.552/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

“RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - NÃO OBRIGATORIEDADE - 1PERDA DO DIREITO DE REGRESSO INOCORRENTE - FUNDAMENTO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO I- A denunciação da lide só é obrigatória na hipótese de perda do direito de regresso, o que não se observa no caso em tela, onde tal direito permanece íntegro. II -
Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual não se admite a denunciação da lide se o seu desenvolvimento importar o exame de fato ou fundamento novo e substancial, distinto dos que foram veiculados pelo demandante na lide principal
. III - O instituto da denunciação da lide visa a concretização dos princípios da economia e da celeridade processual cumulando-se duas demandas em uma única relação processual, assim, "o cabimento da intervenção depende necessariamente da possibilidade de atingir seus objetivos, o que implica dizer que será incabível sempre que atentar contra seus postulados fundamentais" (REsp 975799⁄DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 28⁄11⁄2008). Recurso Especial improvido. (REsp 1164229⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09⁄02⁄2010, DJe 01⁄09⁄2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FUNDAMENTO NOVO. LIDE PARALELA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (AgRg no REsp 821.458⁄RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 16⁄11⁄2010, DJe 24⁄11⁄2010)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PEDIDO INDEFERIDO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO OBRIGATÓRIA – DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO – PREJUÍZO À ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS – PARTE HIPOSSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Embora a agravante fundamente seu pedido de denunciação da lide em contrato de seguro celebrado com a denunciada,
o indeferimento da intervenção de terceiros não lhe trará prejuízo imediato, já que será possível a propositura de ação própria de ressarcimento de danos. Ademais, impera observar que a denunciação da lide não é mais obrigatória, conforme dicção do § 1º, do artigo 125 do CPC
. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “(...) o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário,
assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida
(CPC/2015, art 125, caput, e § 1º)” (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021). 3. Nesse contexto, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que poderá acarretar em tumulto ao feito, afrontando aos princípios da celeridade e economia processuais. Mesmo que a pretendida intervenção de terceiro acarrete em economia processual em favor da ré, ora agravante, por certo que o mesmo não ocorrerá com relação à autora, a qual é inegavelmente hipossuficiente na relação jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003100-73.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL E MARÍTIMO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSPORTE MARÍTIMO – MERCADORIA DANIFICADA – PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 8º DO DECRETO-LEI Nº 116/1967 – INÍCIO NA DATA DE DESCARGA DA MERCADORIA – PRESCRIÇÃO OPERADA – LIDE SECUNDÁRIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA - - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO DENUNCIANTE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio transportador, as ações por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga, conforme previsão inserta no art. 8º do Decreto-Lei nº. 116/67, aplicável ao caso vertente por ser lei especial que rege a matéria. 2.
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide só se torna obrigatória na hipótese de perda do direito de regresso, não se fazendo presente essa obrigatoriedade na hipótese do inciso III, do art. 70, do Código de Processo Civil, em que o referido direito permanece íntegro
. 3. Nas situações em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando a ação principal for julgada improcedente.

(TJES, Apelação Cível nº 0004902-76.2010.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/07/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA PRINCIPAL. INTENÇÃO DA DENUNCIANTE DE EXIMIR-SE DA OBRIGAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida
(CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º)" - (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).” (STJ; AgInt no REsp n. 2.009.055/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022). II. A pretensão regressiva da Recorrente não se destaca de plano, na medida em que a inauguração da demanda de regresso importaria na inclusão de “fundamento jurídico novo” atinente à distribuição da responsabilidade pelo evento danoso. III. In casu, o pedido de Denunciação da Lide formulado consistiu em indubitável intenção de eximir-se da obrigação que lhe é dirigida, imputando-a com exclusividade a pessoa jurídica BREDER VEÍCULOS LTDA ME, o que não se coaduna com o direito de regresso, previsto no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003304-54.2022.8.08.0000, Relator: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZATÓRIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SEGURADORA DE VEÍCULOS - EMPRESA SEGURADA ESTRANHA À LIDE - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM DEMANDA AUTÔNOMA - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - RECURSO IMPROVIDO. 1 – A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a denunciação da lide somente é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso, bem como ressalva o entendimento jurisprudencial que a denunciação da lide deve ser indeferida quando houver demora na prestação jurisdicional. 2 - In casu, não se pode olvidar que a denunciação da lide é facultativa, porquanto postulada com base no art. 125, inc. II, do CPC/2015, que prescreve que a aplicação dessa modalidade de intervenção cabe “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. 3 - No caso dos autos, não há obrigatoriedade da denunciação, sendo autorizado às partes o ajuizamento de ação autônoma para o exercício de um possível direito de regresso. 4 - Não obstante, no documento que embasa a pretensão da agravante consta empresa diversa como beneficiária do seguro veicular, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a relação existente entre ela e a empresa segurada na apólice, havendo disparidade entre o nome das empresas e o CNPJ de ambas, de modo que a discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento do prêmio, além de ampliar a marcha processual, pode se dar em ação autônoma. 5 -
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido da inadmissão da denunciação da lide quando ela importar em exame de fato ou fundamento novo e substancial, sendo essa a situação dos autos
. 6 - Recurso improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004030-62.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/10/2021)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar